Tribunal: STF
Processo: ARE 1368897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINSTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. MULTA. ANAC. INFRAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. RENORMAS REGULAMENTARES. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUAÇÃO.



    1. Mantém-se a decisão de setembro/2010 que negou a denunciação da lide à empresa terceirizada cujos veículo e funcionários foram flagrados em área restrita do Aeroporto de Jacarepaguá, sem as credenciais indispensáveis, ensejando a multa de R$ 17.5mil à Infraero, também ora mantida, pela falha no dever de fiscalizar.



    2. O art. 70, III, do CPC/1973, então em vigor, dispunha ser obrigatória a denunciação da lide àquele que estivesse obrigado por lei ou contrato a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. A Infraero alega, genericamente, que do contrato de concessão constava cláusula expressa de indenização de danos causados à Infraero relativos à utilização incorreta das áreas ocupadas, ademais, a obrigatoriedade de se observar as normas de segurança aeroportuária, especialmente, quanto ao porte de credencial nas áreas restritas de segurança, áreas controladas e em áreas públicas do aeroporto.



    3. Na verdade, o contrato de concessão prevê (item 9.23) a responsabilidade do concessionário por todos e quaisquer danos que causar à Concedente [Infraero] e/ou a terceiros na área do Aeroporto, inclusive os praticados por pessoas físicas ou jurídicas a ele vinculadas por prestação de serviços, devendo efetuar a reparação imediata dos mesmos junto à parte prejudicada, previsão que não trata, evidentemente, do ressarcimento de multas aplicadas à Infraero.



    4. Quanto ao credenciamento obrigatório dos prepostos da concessionária (item 9.19), ficou ressalvando (item 9.19.5) que cabe à Concedente [Infraero] fiscalizar o controle do credenciamento e a utilização do mesmo e é disso que trata o auto de infração – da falha no dever de fiscalização, atribuível à Infraero mesmo nos termos do contrato.



    5. Ainda que assim não fosse, a esta altura, retroceder a demanda para admitir o ingresso da concessionária afronta a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição e art. 4º do CPC/2015).



    6. O Auto de Infração nº 031/2007 foi lavrado em 28.10.2007, com base nos arts. 1º, 12, 25 e 36, § 1º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, e item 3.2.1 da UAC 107-004ARES, sobre fato ocorrido em 22.10.2007: “A Administração Aeroportuária não controlou a entrada e trânsito do veículo guiado [...] auxiliar mecânico da NAT – Nacional Aerotáxi Ltda, que se encontrava na Área Restrita de Segurança (ARS) do Aeroporto de Jacarepaguá, na área dos spots destinados aos helicópteros, sem que o veículo possuísse ATIV (credencial) fornecida pela Administração do Aeroporto (INFRAERO)”. A Infraero foi notificada e apresentou defesa intempestiva, sobrevindo a multa de 17,5mil, contra a qual interpôs recurso administrativo, ao final desprovido.



    7. A Anac foi criada pela Lei nº 11.182/2005, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Nesse contexto, os atos normativos da agência reguladora decorrem das atribuições intrínsecas à sua finalidade institucional de defender o interesse público nesse setor. Ao expedir Resoluções, a Anac age dentro de suas atribuições institucionais, nos limites do poder regulamentar (normativo) de que é titular, nos termos do art. 174 da Constituição, positivados e explicitados nos arts. 2º e 8º, XI, XXI e XXX, da Lei nº 11.182/2005. Precedente do TRF2.



    8. Os critérios de fixação de multa e sua dosimetria, são matéria infensa à análise do Judiciário (TRF2, AC nº 0115437-95.2015.4.02.5101, rel. DF Nizete Lobato, 7ª T. Esp., e-DJF2R 2.7.2020). O valor aplicado, R$ 17,5mil, não é irrazoável e as alegações genéricas e padronizadas da Infraero são insuficientes para afastá-la. Basta ver que sequer teve o cuidado de adaptar ao caso concreto, reportando-se ao fato de que “já vinha adotando todas as medidas cabíveis para o implemento dos elevadores”, quando a hipótese é de fiscalização de pessoas e veículos em áreas de segurança.



    9. “A tabela de valores fixada pela ANAC na mencionada Resolução n. 25/2008, no exercício do poder regulamentar conferido pela Lei nº 11.182/2005, atende ao artigo 299 do CBA, meramente substituindo o parâmetro de multiplicação do valor de referência por valor fixo da multa, sem agravamento da sanção ou indevida inovação na ordem jurídica” (TRF3, ApCiv nº 0021034- 07.2011.4.03.6182, rel. JF Eliana Marcelo, 3ª Turma, public. 22.5.2019). No mesmo sentido: TRF2, AC nº 0500937-95.2011.4.02.5101m rel. DF Ricardo Perlingeiro, 5ª T. Esp., e-DJF2R 31.3.2017.



    10. A sentença, na vigência do CPC/2015, fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, “nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973”. Aplica-se, nada obstante, a nova disciplina, inclusive quanto à majoração, por força do art. 85, § 11, do CPC/2015 (v.g. STJ, EAREsp nº 1.402.331, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 15.9.2020).



    11. Agravo retido e apelação desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente